Tribunal: TJSP
Processo: 2085370-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário da executada – Medida excepcional, autorizada nas hipóteses da LC no 105/2001 – Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.